Tribunal: TJBA
Processo: 0506557-39.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506557-39.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MAFALDA MARIA SOARES BARTILOTTI

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA PELO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ E INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 26/2006. PAGAMENTO. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 0506557-39.2018.8.05.0150
,

em que é apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA/
MAFALDA MARIA SOARES BARTILOTTI

e apelado o
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo
.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des(a). Presidente

Desª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça